Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-48.2019.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[OSVALDO FABIAN - CPF: 174.141.991-34 (REPRESENTANTE), RAFAELA MARCOS FABIAN - CPF: 044.717.491-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0008-47 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FAZENDA PÚBLICA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IPVA. NEGA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. EXISTÊNCIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM NOME DE TERCEIRO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar inexigíveis os débitos.

2.

Pretensão recursal para arbitramento de dano moral.

3.

Não se aplica ao presente caso a Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se trata de reexame necessário.

4.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a inscrição indevida do nome do contribuinte na dívida ativa gera dano moral
in re ipsa.

5.

No mesmo sentido desta Turma Recursal: 8010059-89.2015.8.11.0037, Relatoria Lúcia Peruffo, Julgado em 05/11/2019.

6.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade.

7.

Quantum
fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais)

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou que a parte recorrente não é proprietária do veículo, e consequentemente determinou que os recorridos procedessem à baixa de todos os débitos e multas registradas em seu nome.

Em linhas gerais, nas razões recursais pugna pelo arbitramento do dano moral.

O Recorrido DETRAN/MT, em contrarrazões, alega a impossibilidade do arbitramento de dano moral, pois em face da Fazenda Pública há a proibição da
reformatio in pejus,
ademais pugna pela manutenção da sentença.

Em contrarrazões o recorrido Estado de Mato Grosso requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se a inclusão do nome do recorrente na dívida ativa enseja o arbitramento do dano moral.

Primeiramente a alegação de que no presente caso não cabe o arbitramento de dano moral, pois em face da Fazenda Pública é proibida a
reformatio in pejus,
não deve prosperar.

A Súmula nº 45 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:
No reexame necessário é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.

Ocorre que o recurso analisado não se trata de reexame necessário e sim recurso voluntário da parte reclamante, não se aplicando assim a referida súmula.

O recorrente em sua inicial afirma que vendeu o veículo em 2005, contudo os débitos e multas posteriores foram geradas em seu nome.

O Magistrado prolatou sentença declarando indevidos os débitos. Sendo os débitos indevidos, a inclusão do nome do recorrente na dívida ativa é indevida.

A inscrição em dívida ativa feita de forma indevida, gera à parte as mesmas complicações que a inclusão em órgãos de proteção ao crédito, uma vez que impede a prática de alguns atos.

A conduta de inclusão indevida em dívida ativa gera dano moral
in re ipsa.

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E INDEVIDO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESRESPEITO À COISA JULGADA. EXERCÍCIO TEMERÁRIO DO DIREITO DE AÇÃO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA.

(...)

2. A jurisprudência do STJ reconhece o dano moral em certas situações, como em caso de cadastro indevido no registro de inadimplentes, responsabilidade bancária, atraso de voos, diploma sem reconhecimento, entre outros.

3. No caso em apreço, os rendimentos percebidos pelo recorrente derivaram de ação previdenciária em que constou do título judicial ser indevida a incidência do tributo cobrado - IRPF. Todavia,
após o trânsito em julgado, houve inscrição do débito em Dívida Ativa e o ajuizamento de Execução Fiscal
. Logo, houve exercício temerário e infundado do direito de ação, que extrapola o mero dissabor experimentado pelo fato de ser réu em processo judicial.

Precedentes: AgInt no AREsp 463.520/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/2/2017, DJe 13/2/2017; AgRg no AREsp 460.591/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/3/2014, DJe 24/3/2014; AgRg no AgRg no Ag 1.389.717/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 5/2/2013, DJe 14/2/2013.

4. Recurso Especial provido. (REsp 1696393/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017)

Sendo assim, a inclusão do nome do recorrente em dívida ativa ultrapassa o mero dissabor e se caracteriza pelo dano moral presumido.

Restando caracterizado o dano, passamos a sua fixação.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na situação
sub judice
, entendo que o valor a ser fixado deve obedecer ao critério da razoabilidade, adequando-se ao valor que corresponda à justa indenização para que seja capaz de reparar o dano ocasionado, mas sem importar em condenação gravosa ao ofensor.

Feitas essas considerações, entendo pela
fixação do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, que se adequa ao posicionamento deste magistrado.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe
parcial provimento para fixar o
quantum
indenizatório em R$ 8.000,00 (oito mil reais), em favor da parte recorrente, a título de indenização por danos morais, devendo ser atualizado com juros de mora aplicados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e súmula nº 54 do STJ) - data do protesto- e corrigidos monetariamente com base no IPCA-E, a contar da data do arbitramento (súmula nº 362 do STJ), mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários advocatícios e custas processuais, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020